Tribunal: TCU
Processo: 042.643/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 371/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.643/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cyntia Ramos de Lima (XXX.697.467-XX); Eliana Hitomi Ikeda (XXX.591.358-XX); Fabio Shinyti Ishibashi (XXX.500.978-XX); Fauze Achcar Chelala (XXX.170.822-XX); Graziela Cardoso de Araujo Ferri (XXX.326.968-XX); Marina Costa da Silva (XXX.893.418-XX); Paulo Cesar de Lima (XXX.829.218-XX); Regis Garbosa Bertazzo (XXX.242.488-XX); Rodrigo Ribeiro Leone (XXX.540.828-XX); Simone Kristina Pedroso (XXX.675.798-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.